Tribunal: STF
Processo: RE 1566015
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SÁUDE, SEGURANÇA E HIGIENE. SÚMULA Nº 736 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Discute-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas e cuja pretensão é a observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao sistema de saúde que laboravam em Eirunepé/AM. O Tribunal a quo destacou que “as normas de segurança são medidas de proteção no ambiente de trabalho, que devem ser observadas, cabendo ao empregador zelar por condições adequadas de trabalho de modo a preservar a saúde dos obreiros”, não importando “a natureza do vínculo empregatício firmado entre o ente público e o trabalhador, na medida em que a tutela do meio ambiente do trabalho deve se dar de forma efetiva e adequada, tanto para servidores públicos estatutários, quanto para celetistas”. O Regional esclareceu que a referida matéria “não se confunde a matéria com aquela julgada na ADI nº 3.395, em que o Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, determinou a suspensão de toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do artigo 114 da Constituição Federal que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores”. Desse modo, o Tribunal a quo fixou “a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em que se discutem questões relativas à adequação do meio ambiente de trabalho, em face dos Entes Públicos Estado do Amazonas e Município de Eirunepé”. Diante do exposto, constata-se que o Regional decidiu em consonância com o disposto na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor: “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Assim, independentemente da natureza jurídica do vínculo entre as partes, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso dos autos, a competência é da Justiça do Trabalho. Inexiste, pois, afronta ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.” (Processo nº 45-27.2020.5.11.0501, Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Des. Marcelo Lamego Pertence, j. 17.05.23)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, I, da Constituição da República e da decisão proferida nos autos da ADI nº 3395.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada visando a implementar medidas de segurança e saúde no trabalho em serviços no Hospital Regional de Eirunepé/AM. O Juiz sentenciante entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    “No caso em apreciação, os trabalhadores do hospital mantém vínculo de natureza estatutária seja com o Estado do Amazonas como com o Município de Eirunepé, fato incontroverso e devidamente confirmado na instrução processual.  O vínculo entre os trabalhadores e os entes públicos tem natureza jurídico-administrativa, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 736 do STF, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre Poder Público e seus servidores “. (e-doc 17, fl.8)



    O recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, determinando que “Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Reformada a decisão que declarava a incompetência material desta Especializada, determina-se o retorno dos autos ao primeiro grau, para apreciação do mérito da demanda, de forma a evitar supressão de instância.”.



    A decisão do Regional foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que deu ensejo ao manejo do recurso extraordinário, no qual o recorrente alega violação do art. 114, I, da Constituição da República e da decisão proferida nos autos da ADI nº 3395.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    O Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. Todavia, observo que não foi objeto da decisão impugnada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte.



      Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública, que busca a implementação de uma série de medidas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral pelo Hospital Regional de Eirunepé/AM, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI 3395. 



    Ademais, o pedido e a condenação imposta guardam relação com o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de todos os trabalhadores lotados na unidade do órgão estadual alcançada pela decisão judicial, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, com possibilidade, ainda, de refletir nos próprios usuários dos serviços. Não versa, portanto, controvérsia relativa ao vínculo administrativo propriamente dito, existente entre o Poder Público e seus servidores. Nesse sentido:



    “Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Meio ambiente do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de discussão direta sobre vínculo jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da ADI nº 3.395/DF. Inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública voltada à implementação de medidas gerais de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a competência da Justiça do Trabalho em ações civis públicas que tratam de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, quando não há discussão específica sobre o regime jurídico de servidores estatutários. 4. A controvérsia não versa sobre vínculo jurídico-administrativo, mas sim sobre medidas gerais de proteção ao meio ambiente laboral, aplicáveis indistintamente a todos os trabalhadores da unidade, independentemente do regime jurídico. 5. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1539848 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 13-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387827 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15-08-2023)



    Pela natureza do debate travado nos autos, tratando sobre condições do meio ambiente de trabalho, é impossível segmentar as ações judiciais de acordo com o regime jurídico de cada trabalhador (celetista, terceirizado, estagiário, estatutário etc), pois isso - além de violar o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) - conduziria a decisões díspares incidindo sobre o mesmo espaço físico. Assim, haveria insegurança jurídica, inclusive para a Administração Pública.



    Por fim, registra-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente